Tribunal: TJMT
Processo: 1001269-02.2019.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001269-02.2019.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JEFERSON NEUMANN - CPF: 948.247.460-00 (EMBARGANTE), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), MARCOS LEVI BERVIG - CPF: 890.122.320-15 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO PATRICIO - CPF: 370.064.799-91 (EMBARGADO), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), JEAN CARLOS PATRICIO - CPF: 872.401.221-15 (EMBARGADO), TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO), JOAO OTAVIO DUARTE LAZZAROTTO - CPF: 033.230.191-56 (ADVOGADO), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), JEAN CARLOS PATRICIO - CPF: 872.401.221-15 (EMBARGANTE), JOSE ROBERTO PATRICIO - CPF: 370.064.799-91 (EMBARGANTE), JEFERSON NEUMANN - CPF: 948.247.460-00 (EMBARGADO), JOAO OTAVIO DUARTE LAZZAROTTO - CPF: 033.230.191-56 (ADVOGADO), MARCOS LEVI BERVIG - CPF: 890.122.320-15 (ADVOGADO), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no Recurso de apelação – AÇÃO MONITÓRIA – ILEGITIMIDADE ATIVA DECRETADA - CONDENAÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS – ALEGAÇÃO DE JUSTIÇA GRATUITA TÁCITA – IMPOSSIBILIDADE – A CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA NÃO FOI REQUERIDA NA ORIGEM - AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGADA DIFICULDADE FINANCEIRA – SENTENÇA MANTIDA - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO - REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO REJEITADO.

1. Inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

2. Os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos Embargantes com o deslinde dado ao seu recurso, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

3. Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção dos Embargantes em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Recurso de Embargos de Declaração opostos por JEFERSON NEUMANN em desfavor de JOSE ROBERTO PATRICIO e Outros, contra Acordão proferido por esta segunda Câmara Cível, que desproveu o seu Recurso de Apelação, com a seguinte ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA – ILEGITIMIDADE ATIVA DECRETADA - CONDENAÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS – ALEGAÇÃO DE JUSTIÇA GRATUITA TÁCITA – IMPOSSIBILIDADE – A CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA NÃO FOI REQUERIDA NA ORIGEM - AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGADA DIFICULDADE FINANCEIRA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I - O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente que a pessoa física declare não ter condições de arcar com as despesas processuais.

II - Entretanto, tal presunção é relativa (art. 99, § 3º, do CPC/2015), podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do alegado estado de hipossuficiência ou o julgador indeferir o pedido se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira do peticionário.

III – No caso, instada a se manifestar, a parte apelante deixou de demonstrar o seu estado de insuficiência financeira.

IV – Ademais, a analise dos autos revela que a parte apelante afirmou ser credora de dois cheques, emitidos pelas apeladas no valor total de R$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais), razão pela qual a sentença de piso não mercê reforma.”.

Inconformado, a parte apelante apresentou o presente Embargos de Declaração, aduzindo; (i) que é beneficiário implícito da gratuidade de justiça, já que na decisão que recebeu da ação monitória não se manifestou quanto ao recolhimento das custas; (ii) requer que o presente Embatgos seja provido para reforma a sentença de piso, reconhecendo a gratuidade de justiça, (iii) alternativamente, requer o cancelamento da distribuição;

Contrarrazões dos Embargados (id. 72581963).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como já relatado, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por JEFERSON NEUMANN em desfavor de JOSE ROBERTO PATRICIO e Outros, contra Acordão proferido por esta segunda Câmara Cível, que desproveu o seu Recurso de Apelação.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, observo que não existe omissão ou obscuridade da decisão guerreada.

Na origem, não houve pedido de deferimento da concessão da Justiça Gratuita, Razão pela qual, impossível se falar em deferimento tácito.

Ademais, friso que a obtenção dos benefícios da gratuidade está subordinada à existência de uma condição econômica que não permita à parte custear o processo naquele instante, sendo que a comprovação da miserabilidade pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que os mesmos retratem sua precária saúde financeira.

Assim, analisando o processo, verifico que determinei a intimação do ora Embargante para comprovar o seu estado de miserabilidade.

Entretanto não houve apresentação de nenhuma prova da alegada dificuldade financeira momentânea, restando em mera afirmação, que por sinal é temerária, já supostamente o ora embargado era credor dos apelados da quantia de R$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais), referentes a dois cheques.

Assim, não havendo prova de que o embargante passa por dificuldade financeira momentânea ao ponto de não poder arcar com as despesas processuais, ou qualquer demonstração de que o recolhimento das custas lhe trará algum prejuízo, correta a sentença de piso de negou o parcelamento das custas.

Tal fato foi devidamente abordado no Recurso de Apelação, razão pela qual entendo inexiste omissão o obscuridade nesse ponto.

Quanto ao pleito para cancelamento da distribuição, entendo ser impossível, já que houve o aperfeiçoamento da relação processual inclusive com sentença de mérito proferida pelo Juiz de piso.

Nesse sentido:

'APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – JUSTIÇA GRATUITA – REVOGAÇÃO – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – INÉRCIA DO AUTOR – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – INVIABILIDADE – RELAÇÃO PROCESSUAL JÁ FORMADA – CONTESTAÇÃO APRESENTADA – PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO E REGULAR DO PROCESSO – AUSÊNCIA SUPERVENIENTE – EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RESPONSABILIDADE DA PARTE AUTORA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Ainda que o autor tenha deixado de cumprir a determinação de recolhimento das custas iniciais,
não há que se falar no cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290 do CPC, quando a relação jurídica processual já foi estabelecida, em decorrência da citação válida da parte ré, inclusive com apresentação de contestação.'
(TJMT, APELAÇÃO 0000380-43.2015.8.11.0025, RELATOR: DIRCEU DOS SANTOS, JULGADO EM 16 DE OUTUBRO DE 2019).

Ainda,

'APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RELAÇÃO PROCESSUAL ESTABELECIDA – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA DESCONSTITUIDA – RECURSO PROVIDO.
O cancelamento da distribuição do feito, no caso em que não foi efetuado o pagamento das custas de ingresso, é aplicável independentemente da intimação do autor da demanda para que aperfeiçoe a prática do ato faltante.
Todavia, é inadmissível o cancelamento da distribuição, quando a relação jurídica processual já esteja estabelecida em decorrência da citação válida do réu.'
(TJMT, APELAÇÃO 0034888-69.2012.8.11.0041, RELATOR: GUIOMAR TEODORO BORGES, JULGADOR EM 16 DE OUTUBRO DE 2019).

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do CPC.

Com estas considerações, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021